Tribunal: TJDFT
Processo: 0717246-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em Apelação. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação, em face do Acórdão n.o 1977861, que negou provimento ao recurso de apelação. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, requerendo o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar provas destacadas no recurso de apelação, como conteúdo de e-mails e depoimentos; e ii) verificar se houve contradição no julgado ao afirmar inexistência de cláusula específica sobre rescisão contratual e ao mesmo tempo reconhecer a atuação da ré como assessora jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no acórdão, pois os pontos invocados foram abordados de forma suficiente, ainda que contrariamente ao interesse da parte.
4. Também não há contradição interna no julgado, sendo as conclusões do colegiado harmônicas e devidamente fundamentadas.
5. A via dos embargos não se presta à rediscussão do mérito. Pretensão de efeitos infringentes sem demonstração de vício relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando o acórdão apresenta fundamentação harmônica baseada nos elementos constantes dos autos. 2. A ausência de análise expressa de todos os argumentos das partes não configura omissão se o julgado enfrenta as questões essenciais à solução da lide.”
___________
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 98; TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 03/02/2025.